Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740088-67.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do Execução Fiscal n. 0732857-72.2022.8.07.0016 promovido pelo agravante em desfavor do BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169576738), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio em razão da extinção da pessoa jurídica executada, com fulcro no §4o do art. 9o da LC 123/2006. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que basta a certidão do oficial de justiça comunicando a extinção da sociedade para a caraterização da responsabilidade solidária a que se refere o art. 135 do Código Tributário Nacional. Ao final, o agravante pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferido o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador a medida vindicada. Desnecessário o recolhimento de preparo. Tendo em vista que o agravante não requereu a concessão da tutela recursal provisória, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023 às 18:13:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora